Tribunal: TJMT
Processo: 1025905-70.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025905-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO), INSTITUICAO DIAMANTINENSE DE EDUCACAO E CULTURA - CNPJ: 01.374.628/0001-10 (AGRAVANTE), MARIA GORETE PEREIRA - CPF: 006.109.199-54 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE VALDINEI TEODORO DA SILVA registrado(a) civilmente como VALDINEI TEODORO DA SILVA - CPF: 723.113.639-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. SIGILO FISCAL. MITIGAÇÃO. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS. INTERESSE PÚBLICO NA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à Receita Federal para obtenção de informações da E-Financeira sobre eventuais ativos financeiros da parte executada.

2.

A agravante argumenta que foram esgotados todos os meios convencionais para localização de bens do devedor, sem sucesso, justificando a necessidade da medida excepcional.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em verificar a possibilidade de mitigação do sigilo fiscal para garantir a efetividade da execução, quando demonstrado o esgotamento das diligências ordinárias de busca de bens.

III. Razões de decidir

4. O sigilo fiscal, previsto constitucionalmente, não é absoluto e pode ser relativizado diante do interesse público e da necessidade de garantir a efetividade da execução.

5. O Superior Tribunal de Justiça admite a quebra do sigilo fiscal quando demonstrado o esgotamento das buscas convencionais e a necessidade da medida para evitar o esvaziamento da execução.

6. No caso concreto, restou comprovado que todas as diligências usuais para localização de bens foram realizadas sem sucesso, justificando a medida excepcional para viabilizar a satisfação do crédito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para determinar a expedição de ofício à Receita Federal do Brasil para acesso à E-Financeira, a fim de verificar a existência de ativos financeiros, consórcios, previdência privada ou investimentos em nome da parte Recorrida.

Tese de julgamento
: “A mitigação do sigilo fiscal é admissível quando comprovado o esgotamento das diligências ordinárias e a necessidade da medida para garantir a efetividade da execução.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5
o
, X e XII; CPC, arts. 4
o
, 6
o
e 797.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 869885/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 15/06/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Instituição Diamantinense de Educação e Cultura – IDEC –, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000765-61.2009.8.11.0005, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Receita Federal para obtenção de informações da E-Financeira sobre eventuais ativos financeiros da parte executada.

A parte Agravante alega que esgotou todos os meios possíveis para localizar bens do devedor a fim de garantir a satisfação do crédito exequendo, sem, contudo, obter sucesso.

Relata que já foram realizadas buscas através dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e CEI/ANOREG, todas infrutíferas e, por isso, entende que a quebra do sigilo fiscal por meio da solicitação de dados junto à Receita Federal é medida necessária e proporcional para garantir a efetividade da execução.

Sustenta que a decisão agravada contraria precedentes dos Tribunais Superiores, que admitem a relativização do sigilo fiscal, quando houver indícios de ocultação de bens e meios convencionais de busca forem exauridos.

Defende que a diligência pretendida não se trata de mera devassa patrimonial, mas sim de uma providência essencial para evitar o esvaziamento do processo executivo e assegurar a satisfação do crédito.

Com base nesses fundamentos, requer a reforma da decisão agravada para que seja determinada a expedição de ofício à Receita Federal, a fim de obter informações sobre eventuais consórcios, cartas de crédito, previdência privada, ações na bolsa de valores ou outros investimentos em nome do executado.

Determinei o processamento do Recurso (id. 2394424171, pág. 01).

A Recorrida apresentou a contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 272337877, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

C
omo explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto pela Instituição Diamantinense de Educação e Cultura – IDEC –, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000765-61.2009.8.11.0005, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Receita Federal para obtenção de informações da E-Financeira sobre eventuais ativos financeiros da parte executada.

Denota-se dos autos de origem que a
pela Instituição Diamantinense de Educação e Cultura – IDEC –
propôs a mencionada Ação, em face de Maria Gorete Pereira Teodora da Silva, visando à condenação da Requerida ao pagamento do débito, no valor de R$ 9.014,62 (nove mil, quatorze reais e sessenta e dois centavos).

No curso do processo, depois de frustradas as tentativas de localização de bens em nome da Devedora, o Autor requere a inclusão do nome no cadastro da SERASA, via SERAJUD, bem assim a expedição de ofício à Receita Federal, solicitando informações da E-Financeira, sobre existência de consórcios/cartas de crédito, previdência privada, ações na bolsa de valores ou qualquer outro tipo de investimento de titularidade da Requerida.

O Magistrado singular prolatou a seguinte decisão:

INDEFIRO
o pedido para expedição de ofício para requerer Dossiê Integrado da parte devedora junto à Receita Federal, com a finalidade de localização de bens para garantir o processo expropriatório.

(...).

Inscrição do nome da parte executada junto ao SERASAJUD

(...)

Partindo de tal pressuposto,
DEFIRO
o pedido do exequente nesse sentido.
(Sic).

Contra essa decisão,
a Instituição Diamantinense de Educação e Cultura – IDEC –
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia recursal recai sobre a possibilidade, ou não, de mitigação do sigilo fiscal para viabilizar a efetividade da execução.

O sigilo bancário e fiscal é uma garantia constitucional prevista no artigo 5
o
, incisos X e XII, da Constituição da República Federativa do Brasil. Contudo, não é um direito absoluto, podendo ser relativizado diante do interesse público na efetividade da jurisdição, em conformidade com o princípio da razoável duração do processo, consagrado nos artigos 4
o
e 6
o
, do CPC.

O Código de Processo Civil dispõe que a execução se dá no interesse do credor (art. 797), o que exige que todos os meios processuais disponíveis sejam empregados para garantir o adimplemento da obrigação.

O próprio Superior Tribunal de Justiça reconhece que o sigilo fiscal e bancário pode ser mitigado em situações excepcionais, desde que demonstrada a necessidade da medida e o esgotamento das diligências ordinárias de busca de bens.

Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PELO PODER JUDICIÁRIO. DECLARAÇÕES SOBRE ATIVIDADES FINANCEIRAS E OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DIMOF, DIMOB E DOI). NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PELA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Verifica-se que o acórdão recorrido se encontra
em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual a quebra de sigilo fiscal ou bancário do executado para que o exequente obtenha informações sobre a existência de bens do devedor inadimplente
é admitida somente após terem sido esgotadas as tentativas de obtenção dos dados na via extrajudicial
. 2. Agravo Interno da UNIÃO a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 869885 SP 2016/0043830-2, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 15/06/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2020). (Negritei).

No caso dos autos, a parte Recorrente demonstrou a realização de diversas diligências para a localização de bens da parte executada, a saber:

Consulta ao BANCENJUD, para busca de valores em contas bancárias → Sem sucesso (id.
238909192, pág. 96)
;

Consulta ao RENAJUD, para localização de veículos → Sem sucesso (id.
238909192, pág. 171)
;

A própria Recorrida, intimada a indicar bens a penhora, informou não possuir nenhum bem passível de constrição (id.
238909192, pág. 180
).

Dessa forma, é certo que restou demonstrado que todas as ferramentas ordinárias disponíveis foram utilizadas sem êxito, o que justifica a adoção de medida excepcional para evitar o esvaziamento da execução.

Não há desconsiderar que a consulta à E-Financeira da Receita Federal pode revelar investimentos e ativos financeiros que, de outra forma, não seriam localizáveis. Logo, a negativa de autorizar tal diligência, diante das tentativas frustradas, comprometeria a própria efetividade da execução, beneficiando indevidamente o devedor inadimplente.

Enfatizo que a execução judicial não pode se tornar um procedimento inócuo, sob pena de incentivar o descumprimento de obrigações e prejudicar a segurança jurídica.

O princípio da razoável duração do processo, alhures mencionado, impõe ao Poder Judiciário o dever de adotar medidas que garantam a efetividade da execução, sob pena de perpetuação do inadimplemento.

Por tais considerações, o provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Instituição Diamantinense de Educação e Cultura – IDEC –, para reformar a decisão recorrida e, consequentemente, deferir o pedido de expedição de ofício à Receita Federal do Brasil, com o objetivo de acessar a E-Financeira, a fim de verificar a existência de ativos financeiros, consórcios, previdência privada ou investimentos em nome da parte Recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025